Tribunal: TJPA
Processo: 0033977-21.2002.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033977-21.2002.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA SOARES COSTA

APELADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE
EFEITOS INFRINGENTES
EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. DETERMINAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.

APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO
CONCRETO. SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS LICENCIADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. PEDIDO PRESCRITO AINDA QUE SE TRATE DE ATO NULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

2.

Militar alega ter sido licenciado em 1995, mas ingressou com ação alegando que o ato é nulo somente no ano de 20
02, portanto 7 anos após seu desligamento do Corpo de Bombeiros Militar.

3.

Apesar da alegação da parte que pediu para retornar em 2 anos, que seria o ano de 1997
, não há constatação de qualquer documento que comprove o pedido administrativo ou ato capaz de suspender ou interromper a prescrição.

4.

Recurso Conhecido,
aplicação de efeitos infringentes para acolher argumento de prescrição por tratar-se de norma de ordem pública e alegável a qualquer tempo. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO PROVIMENTO
para aplicar efeitos infringentes no que tange a alegação de prescrição, nos termos do Voto da Relatora.

Belém(
PA), 23 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível - em Ação Ordinária (nº 0033977-21.2002.814.0301) proposta por JOÃO BATISTA SOARES COSTA contra o ESTADO DO PARÁ, que tramitou pela 2ª Vara de Fazenda de Belém, na qual o Juiz de primeiro grau julgou procedente a ação considerando que o desligamento do militar seria um ato nulo.

O Autor relata na inicial que ingressou no Corpo de Bombeiros em 1994 e foi excluído em 1995, sob o argumento de que teria pedido seu desligamento por meio de “licenciamento”, sendo que pretendia pedir uma “licença” para tratamento de saúde de seu genitor. Afirma que depois de dois anos requereu seu retorno a corporação, não sendo atendido. Requereu a procedência da ação e seu retorno as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar.

O Estado do Pará apresentou contestação e alegou prescrição quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que o Autor se silenciou por mais de 7 anos.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença entendendo que houve ato nulo e contra o ato não corre a prescrição, reintegrando o militar em seu cargo.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação alegando a prescrição quanto ao pedido de reintegração, pois o desligamento ocorreu de um ato legal, a pedido do autor. Alegou que não há qualquer registro de pedido administrativo para retornar ao Corpo de Bombeiros e tão somente o ingresso da presente ação com direito prescrito. Juntou precedentes do TJPA. Requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério Público pugnou pela reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição no caso concreto.

Em julgamento do recurso de apelação esta Turma manteve o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Sendo interposto Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, foi negado e mantida a decisão pela 1ª Turma de Direito Público.

O Estado do Pará interpôs Recurso Especial ao STJ, que acolheu, determinando a anulação do Acórdão n. 17.454 (julgado em 06/03/2018) para análise da alegação de prescrição apresentada pelo Estado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

O cerne do recurso de embargos/apelação é tão somente apreciar a alegação de prescrição quinquenal do ato administrativo, uma vez que se passaram 7 anos entre a exclusão do Autor dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar e a propositura da ação, nas datas respectivas de 16/11/1995 e 09/10/2002.

Argumenta que foi desligado de maneira ilegal e nula, tendo em vista que, apesar de constar no Boletim Geral que o motivo de licenciamento “a pedido”, na realidade pretendia uma “licença” para tratar de assuntos pessoais, mais precisamente a saúde de seu pai.

Analisando os documentos apresentados, entendo que, o recorrente não conseguiu demonstrar que requereu seu retorno à Corporação, sendo que nos documentos juntados apenas existe o registro de seu pedido de “licenciamento” pela “exclusão das fileiras da corporação”, com fundamento no art. 40 do Decreto n. 3768, de 15/04/1985.

Ressalto que não existe um único documento ou qualquer outro elemento de prova para corroborar essas alegações de nulidade do ato, que muito embora possa ser a verdade real, não é uma verdade processual.

Digo isto pois consta nos autos um triste relato que mais parece uma confusão na hora de realizar o requerimento de “
licença
” ou “
licenciamento
” que era muito comum na época, e, que, por esta razão haveria regulamentação posterior (BG 210, de 19/11/2010) para orientar forma de pedir licenciamento dos militares. Este ponto não consta nos presentes autos, mas é de conhecimento público tendo em vista a quantidade de processos semelhantes já apreciados por esta corte.

Assim, não havendo provas de ilegalidade, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, por ser atributo dos atos administrativos. Por fim, por não haver qualquer declaração de nulidade do ato, nem administrativa e nem judicial, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 473 do STJ, permanecendo seus efeitos jurídicos.

Desta forma, denota-se que a exclusão da Corporação ocorreu no ano de 1995, o que evidencia, sem grandes dificuldades, a ocorrência da prescrição quinquenal da aduzida pretensão, visto que a ação foi ajuizada somente no dia 09 de outubro de 2002, portanto 7 anos depois.

O Decreto n.º 20.910-1932, por sua vez, que regula a prescrição quinquenal, é claro ao estabelecer que o direito ou ação de qualquer natureza em desfavor da Fazenda Pública federal, estadual ou municipal prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, o artigo 1º do referido Decreto,
verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda. Neste sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito
, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27MAR2014, publicado no DJe em 15ABR2014).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS MILITARES. LICENCIAMENTO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PLEITO DE REINCLUSÃO AO SERVIÇO DA PMPE.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Os atos de licenciamento das agravantes se deram em 10/01/1990 e 30/01/1990, enquanto que a ação originária só veio a ser ajuizada em 11/02/2010.

2. A pretensão deduzida está alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Entendimento consagrado no STJ e no TJPE.

4.
A falta de publicação no órgão oficial não torna nulo o ato de licenciamento, o qual, tendo sido publicado no Boletim Geral da PMPE, atingiu sua finalidade, não se vislumbrando qualquer prejuízo às partes, mormente porque o ato foi por elas requerido.

5. Recurso de agravo à unanimidade improvido.”

(AGV 2541473 PE 00217035620118170000, TJPE, 8ª Câmara Cível, relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, julgado em 26JAN2012)

Necessário ressaltar, ainda, que, quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do
actio nata
, ou seja,
o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado
, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

Por fim,
deve ser registrado que o referido
prazo de prescrição ocorre ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
, consoante se pode verificar da jurisprudência do STJ a seguir colacionada:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO: EXONERAÇÃO A PEDIDO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUBMISSÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. RECONHECIMENTO.

1. Inexiste previsão regimental ou legal de intimação para apresentação de contraminuta em agravo regimental ou interno (RISTJ, art. 258 e CPC, art. 557).

2. O direito à ampla defesa e ao contraditório são atendidos com a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso especial.

3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedecem à prescrição quinquenal
(art. 1º do Decreto 20.910/1932),
cujo termo inicial é a data do ato de exclusão.

4.
A regra prescricional não se altera se o ato de exclusão for considerado nulo
.

5. Agravo regimental não provido.”

(Processo AgRg no AgRg no REsp 1296584 RJ 2011/0289918-5. Relator(a) Ministra Eliana Calmon. Julgamento: 20/06/2013. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Publicação: DJe 01/07/2013).

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão do apelante foi atingida pela prescrição, deixando fluir o prazo para ajuizar a competente ação judicial visando anular o ato que o licenciou das fileiras do corpo de bombeiros militar, como acima exposto.

Corroborando com esse entendimento descrevo trecho do parecer ministerial:

“ Ademais, o ato de reintegração apenas é viável quando ocorrer alguma ilegalidade na demissão do servidor, além disso, não verificando nenhuma ilegalidade no ato administrativo, que deferiu o pedido voluntário de licenciamento das fileiras da Polícia Milita, não há que se falar em anulação do referido ato.

...

Nessa diapasão, inexistindo qualquer vicio de vontade, não há que se falar em nulidade do ato, que se revestiu de todos os elementos de validade.

Ante o exposto, esta procuradoria de justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opina que não faz jus o Autor a reintegração ao cargo anteriormente ocupado em face da ausência do direito liquido e certo do postulante.”

Nesse sentido, em casos idênticos, o entendimento desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DA REFORMA DISCIPLINAR E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO.
ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato da reforma disciplinar, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

3. Não há regra legal que determine a suspensão do processo no juízo cível em virtude da tramitação de ação penal, porquanto as responsabilidades de cada seara são independentes entre si, nos termos do artigo 935, do Código Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

(2018.01267206-65, 187.748, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-03)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA. DESLIGAMENTO DO APELANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II. In casu, o apelante arguiu que foi excluído da Polícia Militar do Estado do Pará sem a observância legal dos necessários procedimentos legais, visto que não ocorreu qualquer sindicância e que não foi instaurado nenhum Processo Administrativo Disciplinar;

III. Compulsando os autos, se constata que a causa de pedir se originou a partir do ano de 1994, ocasião em que o apelante foi desligado disciplinarmente do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, por conseguinte, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 1999. Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 02 de fevereiro de 2016, ou seja, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, motivo pelo qual, o Juízo Monocrático, acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou extinto o processo com resolução do mérito; IV - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(2020.02684404-77, 215.892, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL E BOMBEIRO MILITAR LICENCIADOS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
.
2. Recurso de Apelação Conhecido, porém desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do Voto da Relatora. Belém(PA), 05 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(2406539, 2406539, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, aplicando efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, II do CPC, para acolher a alegação de prescrição quinquenal, modificando a sentença de primeiro de grau, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(
PA), 23 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/05/2022